Tribunal: CARF
Processo: 10580.724537/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724537/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
TELMA MARIA DA COSTA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade da Decisão a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724537/2009-85
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724537/2009-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 78 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 09 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor originário de R$ 3.300,00,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 10), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida de despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 25/08/2009, anexa às fls. 02 e seguintes. O
despacho emitido pela unidade de origem às fls. 27 é silente quanto a tempestividade da
impugnação. Entretanto, para que não se incorra em cerceamento de defesa e tendo em
vista as informações de fls 02 e 21, considero-a tempestiva e dela tomo conhecimento.
O notificado requer a desconstituição do imposto cobrado e a anulação da presente
notificação de lançamento.
Alega que a dedução glosada encontra-se devidamente comprovada, conforme o extrato
bancário do Banco Bradesco anexo (às fls. 13 e 14), que comprova a entrada na conta da
notificada do valor de R$ 14.728,35, em 09/05/2006, havendo a retirada nesta mesma
data do valor de R$ 14.990,00.
Argumenta que com o dinheiro relativo ao valor do tratamento, antecipou o pagamento
do tratamento de implante, iniciado em 12/05/2006 e que findou em 24/09/2006,
conforme plano de tratamento anexo (às fls. 14).
Acrescenta que, somente depois de finalizado todo o tratamento odontológico, foi
emitido recibo, ou seja, em 24/09/2006, correspondendo ao valor total pago pelo serviço
prestado (às fls. 16).
Junta aos autos, declaração emitida pelo dentista, datada de 30/07/2009 (às fls. 17), que
faz prova da veracidade das alegações.
Afirma que a notificação de lançamento foi indevidamente formalizada, posto que não
consta na mesma a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado, conforme estabelece o inciso IV do artigo 11 do Decreto no 70.235/1972.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724537/2009-85

DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
A falta de comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2013 (e-fls. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 21/11/2013 (e-fls. 91), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese: nulidade do lançamento por indevida
formalização; nulidade da decisão guerreada por cerceamento de defesa; violação ao princípio da
legalidade uma vez que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo pagamento);
cerceamento de defesa por falta de fundamentação; e que seu pleito está consoante com a
jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$12.000,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em sede preliminar, a defesa alega nulidade do lançamento e da decisão
guerreada. Indique-se que tanto a Notificação de Lançamento quanto a Decisão proferida em
Primeira instância transcorreram sob estrita observação do Processo Administrativo Fiscal, sem
ofensa ao artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de nulidade, todas ausentes na espécie e sem
dúvida abordando todos os quesitos apontados em impugnação. Nesse aspecto, cabe ressaltar
que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724537/2009-85

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois
com bem indicado pela Primeira Instância, “Em relação ao argumento de que o lançamento foi
efetuado sem os requisitos formais estabelecidos pelo artigo 11, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, cabe esclarecer que a notificação de lançamento em comento foi emitida por
processo eletrônico e, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 11 do Decreto no
70.235/1972, prescinde de assinatura.”. Ou seja, a DRJ abordou e esclareceu o fato da
Notificação prescindir de assinatura para ser válida, uma vez emitida por processo eletrônico.
Portanto todos atos administrativos aqui envolvidos atendem ao princípio da
legalidade, não assistindo razão ao impugnante quanto à alegação preliminar de nulidade
por cerceamento do direito de defesa como também não se configurou nenhum vício formal no
lançamento.
No mérito, quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de
cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724537/2009-85

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 10), e Termo de Intimação Fiscal de 17/06/09 (e-fls. 35). A consideração da
falta de comprovação do efetivo pagamento foi então a base do lançamento, legalmente prevista,
cf. a Complementação da Descrição dos Fatos acima referenciada.
O fato é que desde a impugnação a interessada sustenta, em suas palavras, que
“..., a dedução realizada foi devidamente comprovada, conforme o extrato bancário do Banco
Bradcsco anexo ..., que comprova a entrada na conta da Notificada do valor de R$ 14.728,35 ...
havendo a retirada nesta mesma data do valor de R$ 14.990,00 ... Assim, com o dinheiro
relativo ao valor do tratamento, a Notificada antecipou o pagamento do tratamento de implante,
iniciando em 12 de maio de 2006, ..., que se findou em 24 de setembro dc 2006, conforme plano
de tratamento anexo ...Portanto, somente depois de finalizado todo o tratamento odontológico,
foi emitido recibo para a Notificada, ou seja, em 24 de setembro de 2006, correspondendo ao
valor total pago pelo tratamento”.
Em apreciação às provas anexadas junto com a impugnação, do extrato da
conta corrente (e-fls. 14) verifica-se o efetivo saque do valor referenciado em 09/05/2006, o
plano de tratamento/orçamento (e-fls. 15) confirma o valor do mesmo, o recibo emitido em
24/09/2006 (e-fls. 16) traz o valor total envolvido, a declaração do prestador de 30/07/2009 (e-
fls. 17) indica justamente o recebimento pelo serviço no início do tratamento e a emissão do
recibo.
Diante de tal conjunto probatório, convenço-me da pertinência das alegações da
contribuinte, o que permite o afastamento total da glosa a título de despesas médicas no valor
de R$12.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, não pela preliminar de
nulidade, mas sim pela pertinência da dedução a título de despesas médicas pretendida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724537/2009-85

Fl. 109
DF CARF MF
Original